Tribunal: STF
Processo: RE 70624
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
- Gratificação de risco de vida e saúde. Se os fatos em que se fundamenta o pedido não são suscetíveis de prova documental, que, aliás, não foi feita, incabível o mandado de segurança. Recurso extraordinário provido, para cessar o writ, com ressalva dos efeitos patrimoniais.